Tribunal: STF
Processo: ARE 1470821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. AGENTE DE CADEIA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO – PSS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N. 510100-9/02 (IRDR 7). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA (AAP). VANTAGEM INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIDOR RECEBE GRATIFICAÇÃO DE IGUAL NATUREZA EM SUA REMUNERAÇÃO – GRAIM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, aplica-se a tese firmada no IRDR n. 0005717- 38.2015.8.16.0004: “Por possuírem atribuições e exercerem funções similares aos Agentes Penitenciários efetivos, os Agentes de Cadeia, Agentes Penitenciários, Agentes de Monitoramento e Auxiliares de Carceragem temporários, contratados por meio de Processo de Seleção Simplificado (PSS), fazem jus ao pagamento de Adicional de Atividade Penitenciária (AAP), nos termos do artigo 8, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 108/2005, e artigo 18, inciso I, da Lei Estadual nº 13.666/2002, exceto nas situações em que resulte comprovado que percebem outra gratificação de igual natureza, observando-se, em todos os casos, o limite estabelecido no artigo 8, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 108/2005. (...) A única forma de afastar o pagamento do Adicional por Atividade Penitenciária é a comprovação de que os agentes temporários estão efetivamente recebendo o pagamento da Gratificação de Atividade em Unidade Penal e Correcional Intramuros (GADI) ou da Gratificação Intra Muros (GRAIM), instituída pela Lei Estadual nº 19.130/2017, vez que ambas apresentam a mesma natureza, não bastando alegação genérica nesse sentido. ” (TJPR - Órgão Especial - 0005717- 38.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 16.03.2021). (grifei) Por conseguinte, para que a pretensão do autor pudesse ser refutada, exigia-se comprovação de que ele recebeu valores em sua remuneração sob a rubrica de Gratificação de Atividade em Unidade Penal e Correcional Intramuros (GADI), segundo previsão da Lei Estadual n-13.666/2002, ou da Gratificação Intra Muros (GRAIM), instituída pela Lei Estadual n. 19.130/2017. Aliás, conforme resultou explicitado no IRDR 0005717- 38.2015.8.16.0004, para o afastamento da AAP não é suficiente a alegação genérica de que o agente temporário postulante recebeu a GADI ou a GRAIM, exigindo-se comprovação efetiva do pagamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente